Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO 303/CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que a Taxa SELIC fosse aplicada a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida, até novembro/2021, que corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a incidência cumulada da Selic com juros configura repetição de juros sobre um mesmo débito; e (ii) analisar se o parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução n.o 303 do CNJ é constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com o advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021, a Taxa SELIC foi fixada como índice oficial de atualização monetária, de remuneração de capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, cuja incidência é a partir da data da publicação da referida emenda, em 9/12/2021.
4. Até a referida data, por óbvio, ao valor da dívida deve incidir a correção monetária e juros na forma da lei, para, a partir de então, adotar-se a SELIC de forma prospectiva. Esse novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início da vigência. Precedentes do TJDFT.
5. Não merece prosperar a alegada inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução n.o 303 do CNJ, pois o ato normativo goza de presunção relativa de constitucionalidade e, por essa razão, a sua aplicabilidade deve ser observada até que seja revogada ou declarada sua inconstitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Em razão da presunção relativa de constitucionalidade, a aplicabilidade do artigo 22 da Resolução n.o 303 do CNJ deve ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, EC 113/2021. CNJ, Resolução n.o 303, artigo 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1815550, 07413323120238070000, Rel. Vera Andrighi, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJe: 6/3/2024.